Tribunal: TCU
Processo: 013.990/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de desfalque de numerário. Análise de citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra o Sr. Douglas dos Santos Silva, Gerente de Atendimento Pessoa Jurídica, no período de 8/5/2015 a 1o/8/2017, em razão da realização de desfalque de valores na Agência Açailândia/MA, no total de R$ 400.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Douglas dos Santos Silva e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 7/10/2016 até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia à Caixa Econômica Federal, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Douglas dos Santos Silva, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar grave a conduta praticada pelo Sr. Douglas dos Santos Silva, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Douglas dos Santos Silva para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. dar ciência deste Acórdão: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis, conforme o disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7.2. ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para que adote as providências necessárias à inclusão do nome do Responsável no cadastro de gestores inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992 e no art. 270 do Regimento Interno do TCU; e 9.7.3. à Caixa Econômica Federal, para ciência.